Tribunal: TJDFT
Processo: 0025120-90.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo adesivo pelos exequentes Espólio de Lia de Avila Saenger e Espólio de Renato Oliveira Saenger, representados pelo Espólio de Rosalia de Avila Saenger, por sua vez representada pela herdeira Izabel Saenger Nunez[1], os autos foram remetidos a esta instância revisora sem a intimação do executado/apelado – Banco do Brasil S/A. - para apresentação de contrarrazões, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser promovida a intimação e observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pelo réu/apelado, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela autora/apelante. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 25143664, fls. 844/850.